Tribunal: TJDFT
Processo: 0741538-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741538-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO OCTAVIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se a Agravante para que cumpra o despacho de ID 64636550. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de outubro de 2024 18:26:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador